Tribunal: TCU
Processo: 037.759/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 718/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.759/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Rosa da Silva (XXX.580.351-XX); Doracino Alves Sobrinho (XXX.644.181-XX); Eudineia Lara Menegazzo (XXX.213.081-XX); Jurany Magalhaes dos Santos (XXX.309.001-XX); Leny Isaac (XXX.803.721-XX); Liana Maria Pereira Queiroz (XXX.975.801-XX); Maryvone Vinhal Siqueira (XXX.634.001-XX); Olinda Maria Machado Mathias (XXX.526.441-XX); Paulo Roberto Pinheiro (XXX.158.861-XX); Rivana das Gracas Gomes Pereira da Silva Rezende (XXX.951.761-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.